Tribunal: TJDFT
Processo: 0757032-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CURSO DE FORMAÇÃO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AULAS PRESENCIAIS E EAD. PAGAMENTO DE AUXÍLIO DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o a pagar a importância de R$ 1.020,54, além de contar o período de 27/6/2023 a 25/08/2023 como tempo de efetivo serviço.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o pagamento do auxílio no período em que a parte recorrida não estava frequentando as aulas presenciais é descabido, porquanto a finalidade da ajuda de custo seria o de fazer frente às despesas de deslocamento e alimentação durante o curso de formação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a parte recorrida faz jus ao auxílio financeiro referente ao período de 19/8/2023 a 24/8/2023 pela participação no Curso de Formação Profissional para o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Edital n. 01/2020, de 30 de junho de 2020, que regulou o concurso no qual o recorrido foi aprovado, dispôs em seu item 18.2.7 que “durante o CFP, o candidato fará jus a auxílio financeiro, a 50% da remuneração da classe inicial do cargo, na forma da legislação vigente, à época de sua realização, sobre o qual incidirão os descontos legais, ressalvado o direito de optar pela percepção do vencimento e das vantagens do cargo efetivo, em caso de ser servidor da Administração Pública Federal ou Distrital”.
5. Por sua vez, dispõe a Lei n. 9.624/98 em seu artigo 14 que “os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo”.
6. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o Curso de Formação Profissional da Polícia Civil do Distrito Federal ocorreu durante o período de 27/6/2023 a 25/8/2023, nas modalidades presencial e EAD (ID 68211593).
7. A despeito de não ter havido aulas ministradas de forma presencial no período reclamado, 19/8/2023 a 24/8/2023, indene de dúvidas que os candidatos ficaram vinculados às atividades complementares a eles repassadas na modalidade EAD. Demais disso, não encontra respaldo no edital ou na legislação de regência qualquer condicionante do recebimento do auxílio financeiro à frequência em aulas exclusivamente ministradas na modalidade presencial. Não é razoável impor prejuízos aos candidatos quando a dispensa das aulas presenciais ocorreu por iniciativa da própria administração do curso de formação, não havendo que se falar em ausência no curso. Assim, tendo a parte recorrida efetivamente participado do curso de formação profissional findado somente em 25/8/2023, ID 68211591, faz jus à percepção da remuneração prevista na legislação quanto à integralidade do período. Precedentes: Acórdãos 1922012, 1861930, 1869235, 1871361. Logo, irretocável a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: Lei n. 9.624/98, art. 14.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1861930, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, j: 13/5/2024; Acórdão 1869235, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, j: 4/6/2024; Acórdão 1871361, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 07/06/2024.